Tribunal: STF
Processo: ARE 1480987
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 7) contra capítulo de acórdão (eDoc 6, fls. 94-100) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgado apresenta o seguinte teor em relação à matéria controvertida:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – [...] – MÉRITO – O agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bem como requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual da interessada ANA MARIA – Verifica-se, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pelo próprio interessado ANA MARIA, mas sim pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.



    Assevera, em síntese, que a conclusão desse pronunciamento viola preceitos constitucionais por impossibilitar, em execução coletiva de sentença, a expedição de requisição de pequeno valor para quitação de crédito individual de determinada substituída pelo sindicato recorrente.



    Busca, ao final, seja provido o apelo extremo de forma a ser possível o “ [...] prosseguimento da execução e expedição de RPV/PRECATÓRIO com o respeito valor individualizado de cada trabalhador SUBSTITUÍDO [...]” (eDoc 21, fl. 20).



    Em contraminuta (eDoc 11), o Município da Estância Balneária de Itanhaém pugna pelo não conhecimento do recurso ou, se conhecido, pelo seu desprovimento.



    Inadmitido o apelo extremo por decisão do Presidente da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 15), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 19), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, inicialmente, que, na apreciação do Tema n. 148 da repercussão geral (RE 568.645), sob relatoria da ministra Cármen Lúcia, o Plenário da Suprema Corte fixou tese no sentido “de que a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”.



    Apoiada em referido julgamento qualificado, a orientação jurisprudencial do Supremo, sustentada em vários precedentes monocráticos e colegiados, também abona a possibilidade de se ter a individualização do crédito exequendo, para fins de eventual quitação por requisição de pequeno valor, mesmo na hipótese de o cumprimento de sentença ter sido formalizado não separadamente por cada substituído, mas em caráter coletivo pelo sindicato representativo da categoria. 



    Nessa direção, menciono o que restou decidido no ARE 1.471.808, Relator o ministro André Mendonça; no ARE 1.477.777, Relator o ministro Dias Toffoli; no ARE 1.478.034, Relator o ministro Cristiano Zanin; no ARE 789.180 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    No caso, observo que Colegiado de origem, ao se afastar desses precedentes, asseverou que deveria ser considerado, para averiguar se a quitação dar-se-á por precatório ou requisição de pequeno valor, o montante global da execução proposta pelo sindicato, e não a quantia isolada pertencente a cada substituído. Desse modo, necessária a reforma do acórdão recorrido.



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para determinar que a modalidade – se por requisição valor pequeno ou precatório – de quitação do crédito objeto do cumprimento sentença considere o numerário endereçado à respectiva substituída pelo sindicato recorrente, e não o valor global da execução.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente